Tribunal: TJDFT
Processo: 0746454-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de liquidação provisória e individual de sentença coletiva proferida nos autos de ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), a qual condenou solidariamente o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas.
2. A legitimidade ad causam remete ao exame da pertinência subjetiva entre os sujeitos que integram a relação jurídica processual e aqueles titulares da relação de direito material. Na hipótese, ante a inexistência de bens a inventariar no momento do óbito do emitente das cédulas de crédito rural e, portanto, de abertura de inventário, os herdeiros, em conjunto, são parte legítima para requerer crédito a que o de cujus teria direito.
3. O exequente, ora agravado, optou por promover a liquidação individual provisória de sentença tão somente contra o Banco do Brasil S.A., no exercício do direito que lhe confere o art. 275 do CC, não havendo que se falar em chamamento ao processo para incluir no polo passivo da execução a União e o Bacen, diante da inexistência de litisconsórcio passivo necessário. Precedentes.
4. Ante a ausência de interesse ou participação de ente federal na demanda em fase de liquidação, inviável a remessa do feito à Justiça Federal, em razão do que dispõe o verbete de súmula n. 508 do STF, segundo o qual “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.”.
5. Se observado que a apuração do valor liquidando depende tão somente da apresentação de pareceres ou documentos elucidativos pelas partes, mesmo que com o auxílio de perito, sem a produção de outras provas ou análise de fato novo, afigura-se desnecessária a liquidação do feito por meio do procedimento comum, sendo suficiente a liquidação por arbitramento, nos termos dos arts. 509 e 510, ambos do CPC.
6. A relação havida entre as partes não ostenta cunho consumerista, pois as cédulas de crédito rural foram emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do contratante, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas do CDC.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.